Tribunal: TJDFT
Processo: 0736833-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736833-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANNE DE JESUS PEREIRA ARAUJO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANNE DE JESUS PEREIRA ARAUJO contra a decisão de ID 168796965 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0732509-65.2023.8.07.0001 ajuizado em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses, nos termos da Resolução 100/21 da ANEEL. No caso dos autos, a autora não trouxe aos autos o documento relativo ao aviso de corte, tampouco o documento que comprove o efetivo corte ou que demonstre a data em que ele ocorreu. Ocorre que, do teor da petição inicial, é possível extrair que o pagamento dos débitos foi realizado após o corte no fornecimento. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 669, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1.412.433/RS e REsp 1.412.435/MT), fixou entendimento no sentido de admitir a suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento, somente em relação a débitos recentes, não sendo admitido o corte no fornecimento de serviço público essencial na hipótese em que os débitos se referem há mais de três meses. Ocorre que isso não significa dizer, a contrário senso, que se realizado o corte (de forma correta, pois havia débitos vencidos antes e depois do referido interstício normativo), basta o pagamento dos últimos para a obtenção do religamento. A razão de ser do julgamento foi a de evitar que a fornecedora do serviço deixasse por tempo indefinido o consumidor usufruir o serviço, sem qualquer providência para minorar as consequências do inadimplemento, para, somente então, realizar o corte por débitos pretéritos. Isso não significa, contudo, que tendo ela realizado o corte de forma correta, pode ser compelida a receber somente parcialmente o crédito que lhe é devido para promover o restabelecimento do serviço. Assim, indefiro a tutela de urgência, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. [...] Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o indeferimento se fundamenta na ausência de documento comprobatório da comunicação da suspensão do fornecimento de energia, e no fato da atualidade dos débitos a autorizar o corte de energia. Aduz que não apresentou o comprovante relativo ao aviso de corte pois não o recebeu da Agravada, tendo esta não emitido o aviso prévio e se reportou à residência somente no momento de efetivar a suspensão no fornecimento da energia elétrica; de modo que entende que a determinação de apresentação documental é prova impossível, competente à Agravada. Quanto aos débitos existentes, demonstra ter adimplido, em 3/8/2023, com os débitos existentes de março a agosto do corrente ano (ID na origem 168160703). Alega que nos termos do art. 357 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL e conforme entendimento jurisprudencial é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, decorridos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não quitada. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela, porquanto ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme argumentos tecidos; ao passo que presente o perigo de dano porquanto encontra-se a Agravante privada do uso da energia elétrica em sua residência. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da gratuidade de justiça, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o imediato religamento da energia elétrica, e no mérito a reforma da decisão para confirmação da tutela pretendida. Sem preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Destaque-se que o requerimento de gratuidade de justiça ainda não foi analisado nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa do preparo, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão ainda não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No presente caso, verifico que a Agravante anexou Declaração de Hipossuficiência Econômica (ID 168160701) em que declara profissão de dona de casa, receber Bolsa Família, não ter realizado a Declaração de Imposto de Renda, possuir 5 filhos estudantes. Assim, considerando que a Agravante aparenta auferir renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos – patamar objetivo que tem sido adotado por esse Tribunal de Justiça para verificar a miserabilidade jurídica da parte[1] –, parece não dispor de numerário para o pagamento das custas e das taxas processuais nesse momento. E, no que concerne ao art. 99, § 2o, do CPC, ao menos nesta etapa processual, não vislumbro indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. Ante o exposto, por entender que a Agravante se enquadra na condição do art. 98, caput, do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça, exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se a controvérsia da possibilidade de reestabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica com base no pagamento das dívidas mais recentes, apesar da existência de débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias e da ausência de comprovação da data de realização da suspensão do serviço. Destaque-se inicialmente que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de Recurso Repetitivo, pacificou entendimento no sentido de ser possível cortar o fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento por fraude, mas somente em relação a contas recentes e mediante aviso prévio e oferta do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos: Tema 699 Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (destaque nosso). A hipótese em apreço, contudo, não parece se tratar de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor. Logo, segundo a Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, é vedada a suspensão do serviço em virtude da inadimplência de débitos pretéritos, relativos a período que ultrapassa 90 (noventa) dias do vencimento. Confira-se: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. Noutro lado, verifica-se que consta aviso de corte no fornecimento de energia na conta encaminhada em julho de 2023 (pag. 9, ID 168160703 dos autos de origem); no entanto, apesar de já ter efetuado o corte em 31/08/2023, conforme alegação da Agravante, diante do pagamento das últimas contas em atraso, não se justifica a manutenção da suspensão do serviço. O pagamento, embora tardio, afasta a justificativa para manter a interrupção do serviço. No mais, quanto aos débitos existentes há mais de 90 (noventa) dias, é possível à Agravada promover a cobrança pelas vias ordinárias. Nesse sentido, confira-se julgados desta Col. Turma: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP 0704311-11.2020.8.07.0005, 2a Turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira, DJe 29/10/2020). (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. QUITAÇÃO DE FATURAS RECENTES. RELIGAÇÃO. ART. 172, § 2o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO. COBRANÇA PELA VIA ORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A ausência injustificada à audiência de conciliação, após a confirmação da parte sobre possuir acesso aos meios necessários para participação do ato processual por videoconferência, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, e enseja aplicação de multa, mormente diante do silêncio da autora quando instada pelo Juízo a comprovar motivo hábil a impedi-la de participar da audiência. 3. Nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, é vedada a suspensão do serviço de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data do vencimento da fatura não paga. 4. Se a consumidora comprovou a quitação das faturas mais recentes, ainda que o tenha feito após a suspensão do serviço, possui direito à religação do fornecimento de energia. 5. Em relação aos débitos pretéritos em aberto, cabe à distribuidora buscar o recebimento da contraprestação devida pelo serviço público ofertado pelas vias ordinárias de cobrança. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1667810, 07017420620218070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) O perigo de dano à Agravante se verifica pela essencialidade do serviço, o qual é considerado indispensável à manutenção das condições básicas de vida digna. De qualquer forma, não há irreversibilidade da medida, eis que em caso de eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível à Requerida, ora Agravada, reestabelecer a interrupção dos serviços, bem como efetuar a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à Agravada que proceda o reestabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica para o endereço SRS 515, Bloco C, entrada 33, apartamento A, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.381-530, (código do cliente no 1.202.901-7) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a Agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 05 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] art. 4o, da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF.